Tribunal: STF
Processo: RE 1449751
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.  ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA ESTADUAL. Ação Declaratória. Auxiliar de enfermagem. Horas extras. Plantão. Vínculo estatutário. Possibilidade. Por ostentar natureza remuneratória, a verba recebida pelos serviços prestados em regime de plantão se inclui no 13º salário e no terço constitucional das férias. Juros. Art. 5º da Lei 11.960/09. Tema 810 STF. Tema 905 STJ. Correção monetária. Inconstitucionalidade por arrastamento. Possibilidade. A correção monetária se faz pelos índices que prevaleceram na jurisprudência e estão considerados na tabela prática do Tribunal de Justiça. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos. Recurso Desprovido” (fl. 2, e-doc. 3).



     



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    Argumenta que a “violação ao artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021, embora não tenha sido expressamente analisada no acórdão recorrido, foi questionada em embargos de declaração” (fl. 3, e-doc. 4).



    Assinala que “o acórdão determinou a incidência de juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, e correção monetária, pelo IPCA-E. No entanto, com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, mostra-se necessária a determinação de aplicação imediata, sem efeitos retroativos, a partir do início de sua vigência, do quanto em seu artigo 3º, (...) Destarte, a taxa SELIC é aplicável aos juros e à correção monetária a partir da vigência da EC 113/2021 (09/12/2021, independentemente da data do ajuizamento da ação ou do trânsito em julgado” (fl. 7, e-doc. 4) 



    Pede “seja reformado o capítulo do acórdão relativo aos juros de mora e à correção monetária, para que seja determinada a aplicação da SELIC a partir da vigência da EC 113/2021” (fl. 8, e-doc. 4).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    4. Neste recurso, alega-se afrontado o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021. Entretanto, no recurso extraordinário, aponta-se que essa matéria teria sido suscitada apenas em embargos de declaração. O recorrente assevera ter sido, assim, satisfeito o requisito do prequestionamento.



    Nos presentes autos, constata-se não haver embargos de declaração opostos com a alegada argumentação exposta no presente recurso, para que seja satisfeito o requisito do prequestionamento. Também não houve debate do objeto específico deste recurso no acórdão recorrido.



    Considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando oportunamente suscitada a matéria, o que se dá em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. Quando, suscitada a matéria constitucional pelo interessado, não há o debate ou o pronunciamento do órgão judicial competente, pode e deve haver a oposição de embargos declaratórios para suprir-se a omissão, como é próprio desse recurso. 



    Apenas nos casos de omissão do órgão julgador sobre a matéria constitucional arguida na causa, os embargos declaratórios cumprem o papel de demonstrar a ocorrência do prequestionamento.



    A inovação da matéria em embargos é juridicamente inaceitável para comprovação de prequestionamento. Primeiramente, porque, se não se questionou antes (prequestionou), não se há cogitar da situação a ser provida por embargos. 



    Em segundo lugar, se não houve prequestionamento da matéria, não houve omissão do órgão julgador, pelo que não prosperam os embargos pela ausência de condição processual. Os embargos declaratórios não servem para suprir a omissão da parte que não tenha providenciado o necessário questionamento em momento processual próprio. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JULGADO RECORRIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.341.126-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.1.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES APLICÁVEIS. TEMA Nº 810. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APONTADA VIOLAÇÃO DO ART. 102, § 2º, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO EM SEDE DE APELO EXTREMO. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO DA MATÉRIA DEBATIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema nº 810 da repercussão geral. 3. Insuscetível de exame, em sede de agravo interno, tese não veiculada nas razões do apelo extremo, por se tratar de inovação recursal. Insubsistente a alegação de fato novo. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.398.021-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 6.6.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO N. 282 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada consiste em inovação recursal, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido” (RE 1.168.956-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.4.2022).



    Na espécie, não se atendeu o requisito do prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.



    5. É de se anotar que, no recurso extraordinário, o recorrente apenas alegou contrariedade ao art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, sem demonstrar ofensa a esse dispositivo pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    6. A Turma Recursal de origem assentou:



    “Cuida-se de recurso inominado interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a sentença fls. 166/170, que julgou procedente o pedido na ação proposta por SONIA MARIA TAKEMOTO FERNANDES VIANA DOS SANTOS. (...)



    O recurso não comporta provimento. Embora a atividade prestada em regime de plantão dependa de manifestação escrita do servidor interessado, inegável que a verba recebida ostenta natureza remuneratória, porque é contraprestação ao serviço prestado. Englobando a remuneração do servidor, deve compor seu 13º, bem como o terço constitucional.



    Não se desconhece que o art. 51 da Lei Complementar 1.157/2011 assim dispõe: ‘Artigo 51 A importância paga a título de Plantão não será incorporada aos vencimentos ou salários para qualquer efeitos legais, não incidindo sobre ela vantagens de qualquer natureza’’



    Contudo, a inclusão pretendida não confunde com ‘incorporação’, na qual o acréscimo pecuniário desaparece, formando um só corpo com o padrão, tornando-se base de cálculo e seguindo nos proventos da inatividade.



    A consideração da verba percebida pelo plantão no terço das férias e no décimo terceiro não retira a autonomia dessa verba. Apenas a acrescenta ao décimo terceiro salário e ao cálculo do terço das férias, porque foi uma remuneração habitual no curso do ano ou exercício aquisitivo (...)



    Assim pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos, mantendo a sentença recorrida pelos próprios fundamentos, servido a súmula de julgamento de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei. 9.099/95 e artigo 716 das Normas de Serviços da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça” (fls. 2-4, e-doc. 3). 



    Os argumentos trazidos pelo recorrente no recurso extraordinário não constam do acórdão. Além disso, o recorrente não impugnou, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, máxime quando as razões recursais encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, ex vi do enunciado da Súmula 284 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.371.780-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECLUSÃO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.315.270-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2021).



    “Agravo regimental em agravo em recurso extraordinário. Constitucional. Execução contra Fazenda Pública. Teto para pagamento por RPV. Suposto fracionamento. Deficiência na fundamentação. Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal. 1. É inviável o recurso extraordinário quando a deficiência em sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.412.373-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 2.5.2023).



    Nada há prover quanto as alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora